Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-42.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Apelação. Decisão não terminativa. Não cabimento. Fundamentação.
1 - Se a decisão não é terminativa - condenatória ou absolutória -, nem tem força de definitiva, dela cabe apelação.
2 - O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação.
3 - A criança ou adolescente vítima de violência será submetido a perícia médica, psicológica ou física, quando do registro da ocorrência policial. Ultrapassada a fase policial, inexiste previsão legal para submeter a vítima à perícia, sobretudo por psicólogo particular, indicado pela defesa.
4 - A vítima, quando necessário, deve ser ouvida em juízo, oportunidade em que a oitiva ocorre com assistência de psicólogo do serviço psicossocial do Tribunal, em observância à L. 13.431/17. Ocasião, ainda, que a defesa tem a oportunidade de formular perguntas e obter esclarecimentos da vítima, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5 - A fim de preservar a intimidade da vítima e do acusado, ações que apuram crime contra a liberdade sexual tramitam em segredo de justiça, o que impede que terceiros estranhos à ação penal tenham acesso aos fatos sensíveis em apuração (CP, art. 234-B).
6 – Não se determina a juntada da folha de antecedentes criminais de testemunha sem justificação idônea, sobretudo antes de sua oitiva em juízo.
7 – Recurso em sentido estrito não provido.